Tribunal: STF
Processo: ARE 1521863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DESCABIDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE DEMONSTRADA. EXEQUENTE SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA À ÉPOCA DA LEI N. 38/89. PARTE NÃO ABRANGIDA PELOS LIMITES DA DECISÃO EXEQUENDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO SEMELHANTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMUM. POSSIBILIDADE DE DEBATE ACERCA DA NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXATA CONDIÇÃO DE EXEQUENTE. OFENSA À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE CONSTATADA. EXECUÇÃO EXTINTA. DECISÃO REFORMADA.



    1. Consoante entendimento consolidado desta Corte de Justiça, o servidor submetido ao regime celetista na égide da Lei Distrital n. 38/89 não faz jus ao reajuste do IPC nela previsto, uma vez que o artigo 1º da referida norma taxativamente garantiu a reposição do IPC apenas aos servidores estatutários, não abrangendo os celetistas.



    2. O êxito em ação coletiva ajuizada por substituto processual que defende direito alheio em nome próprio possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, o que não significa necessariamente que estará abarcado pelos limites subjetivos expostos na decisão exequenda, já que sua legitimidade deverá ser demonstrada no momento de seu cumprimento.



    3. Consoante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra razoável que o cumprimento individual de sentença coletiva seja processado de forma semelhante ao cumprimento de sentença comum, mormente porque traz consigo o debate de nova relação jurídica, além da existência e liquidez do direito dela decorrente. Destarte, compete a cada titular, no cumprimento individual da sentença, demonstrar que a sua condição de exequente se amolda perfeitamente à situação jurídica estabelecida no decisum exequendo.



    4. Restando demonstrada, pelo conjunto probatório dos autos, a ilegitimidade da parte exequente, consubstanciada na falta de comprovação de que se encontra abrangida pelos limites subjetivos da sentença proferida na ação coletiva, necessário se faz o acolhimento da impugnação apresentada pela parte executada e a consequente extinção do cumprimento individual de sentença.



    5. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente